Tribunal: TJDFT
Processo: 0746030-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0746030-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN MIRANDA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO RODRIGUES RAMOS AGRAVADO: OSWALDO MENEZES FILHO, ZEIMAR ROSANGELO DE FREITAS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZ FERNANDO RODRIGUES RAMOS e KAREN MIRANDA MAGALHÃES, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de OSWALDO MENEZES FILHO e ZEIMAR ROSANGELO DE FREITAS RIBEIRO, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel objeto da demanda. Os agravantes sustentam, em síntese, que ajuizaram a ação originária visando reaver a posse do imóvel do qual foram injustamente privados, em razão de atos de turbação e esbulho praticados pelo agravado. Alegam que exercem a posse legítima desde 2010, com base em cessão de direitos regularmente firmada, tendo realizado benfeitorias e custeado obras estruturais. Informam que, em 2017, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA reconheceu formalmente a parte agravante como responsável pela guarda das águas da nascente situada no local, fato que comprova a posse efetiva. Narram que a turbação iniciou-se em 2022, culminando em julho de 2025 com esbulho violento, quando foram expulsos do imóvel mediante grave ameaça, fato documentado em boletim de ocorrência e registros audiovisuais. Argumentam que a decisão recorrida desconsiderou provas robustas que demonstram a presença dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, permitindo que a parte agravada permaneça explorando indevidamente o bem, inclusive com risco ambiental, pois a área abriga nascentes sob controle da ADASA. Acrescentam que a parte agravada possui histórico de condutas ilícitas que aponta derivação clandestina de água e outras irregularidades, evidenciando ausência de boa-fé possessória. Ao final, requerem o conhecimento e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata reintegração de posse do imóvel. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por LUIZ FERNANDO RODRIGUES RAMOS e KAREN MIRANDA MAGALHÃES, por meio do qual buscam a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel objeto da demanda. Na origem, os agravantes sustentam exercer a posse legítima da área desde o ano de 2010, com fundamento em cessão de direitos regularmente formalizada, apresentando, ainda, cadeia dominial que remonta a 1981. Alegam que a posse sempre se deu de forma mansa, pacífica e contínua. Acrescentam que, em 2017, foram reconhecidos pela ADASA como responsáveis pela guarda das águas da nascente existente no imóvel, circunstância que, segundo afirmam, reforça a legitimidade da ocupação e o exercício qualificado da posse. Narram que passaram a sofrer atos de turbação a partir de 2022, e que ocorreu o esbulho consumado, consistente no ingresso violento de terceiros no terreno, com o uso de retroescavadeiras e ameaças armadas, isso em 21/07/2025. Por sua vez, a decisão ora recorrida indeferiu a liminar por ausência de comprovação inequívoca do esbulho e pela necessidade de observar o marco temporal previsto nos arts. 558, 561 e 562 do CPC. Confira-se o inteiro teor da referida decisão (ID 245961994 – autos de origem): 1. TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por LUIZ FERNANDO RODRIGUES RAMOS e KAREN MIRANDA MAGALHAES em desfavor de ZEIMAR ROSANGELO DE FREITAS RIBEIRO e OSWALDO MENEZES FILHO, partes qualificadas nos autos. Em síntese, a parte autora narra que exerce a posse do imóvel situado na Quadra 05, conjunto 2, chácara 15-A, Arniqueira/DF, com área de 2.354m2, desde 23/06/2010. Informa a parte autora que ocupava a área sem oposição e que a cadeia dominial remonta a 1981, sendo reconhecida como guardiã das águas da nascente pela Adasa desde 10/01/2017. Alega que sofreu turbação e esbulho, inicialmente em 2022, quando negociou parte do imóvel com o primeiro réu, apenas para uso de passagem, tendo recebido como parte do pagamento um veículo VW/POLO, o qual lhe ocasionou prejuízos, motivo pelo qual houve a desistência do negócio. Conta que, apesar da rescisão, o réu não cessou a utilização do imóvel, gerando conflitos, inclusive com suposto envenenamento de animais em novembro de 2022, além de ameaças à integridade física dos autores e familiares. Relata que, diante dos conflitos, construíram muro de arrimo com custo total de R$ 6.000,00 em mão de obra e diversas despesas com materiais. Aduz que, em 21/07/2025, ocorreu novo esbulho, quando máquinas retroescavadeiras e pessoas armadas, que se diziam proprietárias, ingressaram no imóvel. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a reintegração de posse, e a condenação da parte ré ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 139.179,24. Requereu a concessão de tutela, inaudita altera pars, para determinar a imediata reintegração de posse. Instruiu a inicial com documentos. É o que importa relatar. Decido. Em se tratando de ação possessória, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como a data da alegada turbação ou esbulho, do que, ao menos até o presente momento processual, não se desincumbiu a parte requerente, de modo que o pedido liminar de reintegração na posse do bem acima descrito deve ser indeferido. Ressalta-se que o deferimento da liminar em ação possessória depende da inequívoca comprovação do esbulho. Apesar da narrativa da inicial, com base nos vídeos juntados aos autos, ao que parece, a parte autora permanece na posse do imóvel. Além do mais, para a concessão da liminar, também é necessário verificar se o ato de turbação ou esbulho, afirmados na petição inicial, ocorreram há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, conforme previsão dos artigos 558, 561 e 562, todos do CPC. No caso em tela, conforme a petição inicial, a parte autora alega que os atos de turbação da posse pelo réu tiveram início no ano de 2022, ou seja, há mais de ano e dia. Assim, não foram comprovados os requisitos necessários para obtenção da liminar, nos moldes do que preceitua o art. 562 do CPC, porquanto a ação possessória não foi ajuizada há menos de ano e dia a contar da data da aparente turbação da posse da parte autora, de modo que se deve seguir o procedimento comum. No mais, há necessidade de emenda. 2. EMENDA À INICIAL A parte autora deverá emendar a petição inicial nos seguintes termos: a) regularizar a representação judicial da autora KAREN MIRANDA MAGALHAES, visto que não juntou o instrumento do mandato; b) retificar o valor da causa, o qual deve expressar a soma das pretensões (possessória e indenizatória), ou seja, a soma do valor do imóvel e do valor postulado a título de indenização por perdas e danos, nos termos do art. 292, VI, do CPC; c) retificar o seu pedido de perdas e danos, uma vez que não especifica quais foram, propriamente, seus danos decorrentes da perda da posse, bem como detalhar o que compõe a quantia informada de R$ 139.179,24; d) demonstrar o estado de hipossuficiência, a fim de colacionar aos autos os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses DE TODAS AS SUAS CONTAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE e seu último informe de rendimentos. Faculto no prazo da emenda o recolhimento das custas. Dispositivo. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar deduzido pela parte autora em sua inicial, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, nos termos desta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A emenda deverá vir em forma de nova petição. (destaques no original) Ao decidir os embargos de declaração sobreveio a seguinte decisão (ID 250773648 – autos de origem): Trata-se de embargos de declaração de ID 247227448 opostos pela parte autora em face da decisão de ID 245961994, com o objetivo de sanar possível contradição. É o que importa relatar. Decido. Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto presentes os seus pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, contradição. Observa-se que a decisão de ID 245961994 indeferiu a liminar em consonância com a legislação e a jurisprudência deste Tribunal. Ademais, o mero inconformismo da parte com a decisão contrária à sua pretensão não constitui motivação para acolhimento de embargos declaratórios. É despiciendo rememorar que os embargos de declaração não são a via adequada para a revisão da decisão, simplesmente porque o embargante não se conforma com a interpretação jurídica dada ao caso pelo órgão julgador, como se pretende na espécie. Portanto, possuindo o embargante entendimento diverso daquele lançado para solucionar a controvérsia em debate, devem perseguir as instâncias cabíveis para obter a reforma da decisão, tendo em vista que os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada. Dispositivo. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, contudo NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. INTIME-SE a parte autora para cumprimento das determinações de emenda à inicial de ID 245961994, bem como para juntar o documento de ID 247224736 de forma legível, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento. (destaques no original) Verifica-se, assim, que a decisão recorrida indeferiu a liminar possessória e determinou a emenda da petição inicial, além da juntada de documento legível, sob pena de indeferimento. Segundo os agravantes, tal decisão desconsidera a prova robusta dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, perpetuando situação de grave injustiça e expondo-os a risco de dano irreparável, uma vez que permanecem privados da posse do imóvel, enquanto os agravados explorariam indevidamente a área, inclusive com potencial risco ambiental decorrente de intervenções em nascentes. Nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor provar a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data do ato e a perda da posse. Já o art. 562 autoriza a concessão de liminar inaudita altera pars quando a inicial estiver instruída com prova suficiente desses requisitos, especialmente se o esbulho ocorreu há menos de ano e dia, hipótese em que a urgência é presumida pelo legislador. Confira-se: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. No caso em exame, a posse anterior está documentalmente evidenciada: a) cessões de direitos desde 1981 e cessão de 2010 (ID 245606620 e ID 245606624 – autos de origem); b) pagamentos de taxa de condomínio da unidade dos agravantes; c) reconhecimento pela ADASA (10/1/2017) de guarda da nascente (ID 245606619 – autos de origem); d) notas fiscais e recibos de obras/manutenção na área, inclusive muro de arrimo e insumos ao longo de 2022 e 2024 (ID 245606634 até ID 245607951 – autos de origem). Tais elementos, em cognição sumária, demonstram o exercício da posse mansa e pacífica pelos agravantes até as ocorrências narradas. A data do esbulho está bem delimitada: 21/7/2025, com registro policial na Vigésima Primeira Delegacia de Polícia (ID 245606618 – autos de origem) e relato de ingresso de retroescavadeira e de pessoas armadas na área; poucos dias depois, em 25/7/2025. Por sua vez, o DF Legal/SEINT lavrou Relatório de Vistoria apontando desmatamento, cercamento e desvio de água de nascente, com referência nominal ao agravado Oswaldo como suposto responsável, o que, em cognição sumária, corrobora a narrativa de esbulho recente (ID 247224738 – autos de origem). O ajuizamento da ação de reintegração de posse em 7/8/2025 encontra-se dentro de ano e dia do ato esbulhatório, preenchendo, portanto, a exigência temporal para o procedimento especial e a presunção de urgência. Os elementos probatórios constantes dos autos apontam retirada de vegetação, cercamento e ocupação física da área, indicando privação do corpus possessório dos agravantes em parcela do imóvel, com risco de consolidação de loteamentos irregulares e de danos ambientais (nascente desviada), o que agrava o perigo da demora e recomenda a atuação jurisdicional imediata para restaurar o status quo ante. Ademais, a documentação acostada aos autos de origem descreve um aparente histórico de condutas ilícitas do réu, ora agravado, OSWALDO MENEZES FILHO no âmbito urbanístico e ambiental, além de ameaças relatadas no boletim de ocorrência, circunstâncias que, sem prejulgar o mérito definitivo, reforçam a necessidade de proteção possessória imediata para cessar a prática de atos potencialmente criminosos e lesivos à posse e ao meio ambiente. Nesse contexto, mostram-se presentes os elementos que comprovam os requisitos exigidos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, cuja providência deverá ser cumprida pelo Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator